Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMÓVEL PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA TERCEIROS NÃO PROPRIETÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo em vista que as matérias discutidas nas preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade ativa e passiva confundem-se com o mérito do próprio recuso de Apelação, deverão ser com ele decididas.
2 – Não se verificando a alegada inovação recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – O valor da causa deve refletir o proveito econômico da pretensão independentemente do seu resultado. Tendo em vista que a pretensão autoral engloba o pedido de transferência da propriedade de imóvel, o proveito econômico é traduzido pelo valor estimado do bem, não sendo possível vislumbrar-se, no caso em tela, qualquer indício de excessividade ou desproporcionalidade no valor atribuído à causa.
4 – Escorreito o indeferimento da petição inicial da Ação, ante a patente ausência de interesse processual da parte Autora, bem como a ilegitimidade passiva ad causam dos Réus, pois os Autores pleiteiam a transferência da propriedade de imóvel pertencente a terceiro não incluído no polo passivo, sendo certo que apenas o proprietário do bem, no caso o Distrito Federal, teria legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e efetivar, se o caso, a transferência do imóvel em favor dos Autores.
5 – Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.